Tribunal: TJMT
Processo: 1013776-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013776-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), ROBERTO SOARES - CPF: 192.245.320-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARILE SOARES - CPF: 126.410.900-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SOARES & SOARES LTDA - CNPJ: 37.483.724/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC/15 – COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – MEDIDA INJUSTIFICADA NO CASO CONCCRETO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual a medida de suspensão da CNH é, no caso concreto, desproporcional, visando apenas a restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBERTO SOARES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 0002760-81.2010.8.11.0003), proposto contra o agravante por BANCO DO BRASIL S/A, deferiu pedido de adoção de medidas executivas atípicas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do executado/agravante
(cf. Id. no 215477199).

O executado/agravante afirma que
“a apreensão da CNH é medida cabível em situação excepcional
(e)
na espécie existem circunstâncias particulares que tornam essa medida no caso específico desproporcional e muito gravosa”
visto que
“é representante comercial de diversas empresas, atuando no Estado de Mato Grosso, onde visita várias cidades levando mostruários, peças, equipamentos, e outros das empresas que representa, em veículos locados para esse fim, ou fornecido pelas empresas que representa”
bem como
“acompanha sua esposa em tratamento médico, sessões quimioterápicas na cidade de Cuiabá, dirigindo o veículo emprestado por sua filha”

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no sentido de liberar sua Carteira Nacional de Habilitação, e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada
“desbloqueando em definitivo a
(sua)
CNH
” (cf. Id. no 215477187).

A decisão vinculada ao Id. n. 216879193 deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, o agravado combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. n. 219298173).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no processo.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada deferiu o pedido do exequente/agravado de aplicação das medidas excepcionais previstas no art. 139, IV, do CPC, em posicionamento dissonante da jurisprudência do eg. STJ, que já consolidou o entendimento de que “
as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado
” (AgInt no REsp no 1.805.273/DF).

Especificamente sobre o pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada/devedora, o eg. STJ já decidiu o seguinte:

“
EMENTA
:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...) 2.
O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo
. (...) 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos
. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7.
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido
” (STJ – 3a Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019 –
grifei
e
destaquei
).

A propósito, nesse mesmo sentido já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DOS NOMES DOS AGRAVADOS NO CNIB – CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS/AGRAVADOS – INCABÍVEL - REALIZAÇÃO DO BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO EM NOME DOS AGRAVADOS - RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, consiste em um instrumento para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores. Todavia, apenas recebe, organiza e disponibiliza informações, contendo as indisponibilidades já existentes em nome do executado e é medida excepcional a ser usada quando esgotadas todas as outras tentativas de execução e de constrição de bens. Ou seja, não é cabível a inclusão do nome do executado no CNIB, sem prévia decretação de indisponibilidade de bens.

“(...). Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAI 1017705-45.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO j. 24/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023).

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAI 1018718-84.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j.

20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020).

“
EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PLEITO DE SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual a medida pleiteada pelo agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAI 1008368-03.2020.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020).

“
EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO PASSAPORTE DO DEVEDOR – BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – DESCABIMENTO – OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – NÃO VERIFICADO – MEDIDAS QUE NÃO APRESENTAM RESULTADO PRÁTICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão fundamentada, observada a proporcionalidade e razoabilidade” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAI 1004284-22.2021.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).

Assim, conquanto seja compreensível a frustração do exequente/agravado, não se verifica situação que justifique, no caso concreto, a aplicação da medida, principalmente porque
a suspensão e
apreensão
da CNH do executado/agravante tem o potencial de comprometer os atos da vida civil, sem trazer, em contrapartida, qualquer benefício direto ou indireto à agravada, como, e.g., a almejada satisfação da dívida exequenda, daí porque, pelo menos no tocante à Carteira Nacional de Habilitação, a r. decisão agravada não pode ser mantida.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada, afastando a ordem de bloqueio da CNH do agravante.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024